Tribunal: CARF
Processo: 10983.720949/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720949/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.158 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DO IMÓVEL URBANO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O imóvel somente deixa de ser caracterizado como rural, para efeito de
lançamento e cobrança do ITR, quando ele passar a constar no cadastro da
respectiva Prefeitura Municipal, para efeito de lançamento e cobrança do IPTU
devido, além de providenciado o cancelamento do seu cadastro junto ao
INCRA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720949/2017-13
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720949/2017-13

Pela Notificação de Lançamento no 09201/00016/2017, de fls. 72-77, do exercício de
2014, lavrada em 24/07/2017, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$101.899,83, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Horto Florestal” (NIRF 3.029.153-4),
com área declarada de 173,3 ha, localizado no município de Itajaí/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2014, iniciou-se
com o Termo de Intimação Fiscal no 09201/00023/2017 (fls. 11/13), com ciência
ocorrida em 07/03/2017 (fls. 14). Por meio do referido Termo, solicitou-se ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel, o seguinte documento:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica -ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa identificados
e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de
mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas
pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2014 no valor
de R$:
- Terra de primeira - R$ 70.000,00;
- terra de segunda - R$ 30.000,00;
- terra de terceira - R$ 25.000,00;
- várzea não sistematizada - R$ 70.000,00;
- várzea sistematizada - R$ 90.000,00;
- terra para servidão florestal - R$ 18.000,00.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2014
DO IMÓVEL URBANO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O imóvel somente deixa de ser caracterizado como rural, para efeito de lançamento e
cobrança do ITR, quando ele passar a constar no cadastro da respectiva Prefeitura
Municipal, para efeito de lançamento e cobrança do IPTU devido, além de
providenciado o cancelamento do seu cadastro junto ao INCRA.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720949/2017-13

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso, a área de reserva legal
deve constar em inscrição tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou estar
averbada tempestivamente na matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de Laudo
de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso em que pese as razões recursais e analisando os autos tenho como
sem razão o contribuinte e adotando como razões de decidir a da decisão recorrida nego
provimento ao recurso, verbis.
Da Localização e Caracterização do Imóvel
O contribuinte alega que o Plano Diretor de Itajaí insere seus imóveis na Zona Urbana 4
e na Zona de Proteção Ambiental 2, motivo pelo qual não seria cabível a exigência de
ITR sobre eles.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720949/2017-13

No caso, cabe ao requerente comprovar nos autos com documentos hábeis da Prefeitura
Municipal de Itajaí ou do competente Cartório de Registro de Imóveis que a área do
imóvel está efetivamente localizada dentro do perímetro urbano do citado município,
conforme alegado.
Não obstante a alegação do requerente de que se trata de área URBANA, não sujeita,
portanto, ao ITR, a declaração do ITR do imóvel rural continuou a ser apresentada nos
anos subsequentes e seu cadastro (CAFIR) continua ATIVO na RFB, até a presente
data. Nota-se, inclusive, que a DITR/2021 foi apresentada em 22 de setembro do
corrente ano, mantendo-se como contribuinte o ora impugnante.
Portanto, ao invés de ser providenciado o CANCELAMENTO do referido cadastro no
CAFIR, continuaram a ser apresentadas as declarações anuais do ITR, em nome do
próprio impugnante, em relação ao imóvel rural denominado Horto Florestal, fato
comprovado pelas declarações anuais do ITR, constantes dos Sistemas eletrônicos da
Receita Federal, inclusive, do exercício de 2014 (fls. 02-06). Portanto, tem-se que o
NIRF permanece ativo junto ao CAFIR.
A Certidão de Transcrição de fls. 129-130 dá conta de que os seis imóveis ali tratados
estão “situados no lugar “Espinheiros”, também conhecido por “Espinheiros da Boa
Vista” e “Pinheiros”, na zona rural deste município de Itajaí/SC”. Já a Certidão de
Transcrição de fls. 132-134 deixa claro que os seis terrenos a que ela se refere também
se situam na zona rural do Município de Itajaí ou do Município de Ilhota.
Ressalta-se também que mesmo os mapas de fls. 136 ss. não permitem concluir que o
imóvel se situa na Zona Urbana “ZU4”, como quer o impugnante.
Ademais, no presente caso não foi comprovado que o imóvel consta cadastrado na
Prefeitura de Itajaí, para efeito de lançamento e cobrança do IPTU, muito menos que
tenha ocorrido o pagamento do correspondente IPTU/2014, nem que tenha sido
providenciado o cancelamento do respectivo cadastro junto ao INCRA.
Assim, para efeito de aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 9.393/96, que define o
fato gerador do ITR, não há como considerar que o referido imóvel tenha sido
inequivocamente incorporado ao perímetro urbano do município, nos termos
pretendidos pelo requerente, reiterando-se que não foi comprovado nos autos o
pagamento ou o lançamento do IPTU devido, referente ao exercício de 2014.
Ainda, de acordo com a legislação que rege a matéria (Lei no 9.393/1996, Decreto no
4.382/2002 e IN/SRF no 256/2002), o conceito de fato gerador do Imposto Territorial
Rural é abrangente, não fazendo qualquer ressalva ou distinção em função do uso ou da
atividade econômica desenvolvida no imóvel, sendo relevante apenas sua localização
fora da zona urbana do município, nos termos do art. 29 da Lei no 5.172/1966 – CTN.
Desta forma, por falta de documentação hábil de prova, não há como acatar como
urbano o imóvel objeto do presente lançamento do ITR/2014.
Das Áreas Ambientais do Imóvel.
Apesar de não haver declarado nenhuma área ambiental, o impugnante alega que o
imóvel se encontra coberto por florestas nativas e que, independentemente da
apresentação de Ato Declaratório Ambiental, essas áreas devem ser excluídas da
apuração do ITR, juntamente com as áreas de preservação permanente, reserva legal e
compensação ambiental.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais glosadas
ou requeridas posteriormente), cabe observar que, com base na legislação de regência
das matérias, exige-se o cumprimento de uma obrigação para fins de acatar a exclusão
de áreas ambientais da incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720949/2017-13

Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, que é
uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área não-tributável e,
também, que a área de reserva legal esteja registrada no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) ou previamente averbada na matrícula do imóvel, anteriormente à ocorrência do
fato gerador.
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico ou de Reserva Legal), encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o,
inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...) omissis
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo contido em lei, qual
seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual
redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000, não obstante entendimento contrário
do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão do
crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de tributação
das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou a ser exigida por
meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165, de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto temporal,
pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato normativo da autoridade
competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado (vinculação
funcional), conforme art. 17 da Portaria - ME no 340/2020.
Para o exercício de 2014, o prazo expirou em 30/09/2014, data final para a entrega da
DITR/2014, de acordo com a IN/RFB no 1.483/2014 c/c a IN/IBAMA no 05/2009, além
de previsto na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item 10.1, que diz:
(...) omissis
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a protocolização
do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2014.
(...) omissis
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965 (até o
exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do exercício 2014, nos
artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12,
§ 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no
CAR, se for o caso, deve ser realizada até 01/01/2014 (data do fato gerador do
ITR/2014, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, não constam nos autos cópias da matrícula do imóvel. Nas Certidões
de Transcrição de fls. 129-130 e 132-134 não há nenhuma menção à averbação de área
de reserva legal.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.158 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720949/2017-13

Ressalte-se que, caso houvesse ocorrido a averbação tempestiva da área de reserva
legal, tal providência supriria a falta do ADA, nos termos da Súmula no 122 do CARF,
publicada pela Portaria no 129, de 01/04/2019, do Ministério da Economia, que atribuiu
efeito vinculante à citada Súmula.
Documentos como Laudos Técnicos e mapas não suprem a ausência do Ato
Declaratório Ambiental, tampouco da averbação da área de reserva legal na matrícula
do imóvel.
Cabe ainda esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências legais, ou cumpridas
fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel são
normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito
de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de
cálculo.
Desta forma, cumpre não reconhecer as áreas ambientais pleiteadas.
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 216
DF CARF MF
Original